Tribunal: TJSP
Processo: 1022736-11.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
readequada:

PENSIONISTA - PENSÃO POR MORTE - COMPLEMENTAÇÃO - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALOR INTEGRAL - A pensão por morte deve corresponder à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido. - A Lei Complementar no 452/1974, estabelecendo a pensão por morte em 75% sobre o valor da aposentadoria a que o contribuinte teria direito, não foi recepcionada pela nova ordem constitucional. Consectários legais. Incidência de correção monetária pelo IPCA-E, desde quando devido o pagamento, e juros de mora pelos índices estipulados para contas de poupança, desde a citação. Recurso de apelação e reexame necessário parcialmente providos.

Juros de mora e correção monetária na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF.
(TJSP; Apelação Cível 1022736-11.2015.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/08/2020; Data de Registro: 29/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Pensão

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/08/2020

Data de publicação:

29/08/2020

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

Ementa readequada:

PENSIONISTA - PENSÃO POR MORTE - COMPLEMENTAÇÃO - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALOR INTEGRAL - A pensão por morte deve corresponder à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido. - A Lei Complementar no

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

Ementa readequada:

PENSIONISTA - PENSÃO POR MORTE - COMPLEMENTAÇÃO - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALOR INTEGRAL - A pensão por morte deve corresponder à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido. - A Lei Complementar no 452/1974, estabelecendo a pensão por morte em 75% sobre o valor da aposentadoria a que o contribuinte teria direito, não foi recepcionada pela nova ordem constitucional. Consectários legais. Incidência de correção monetária pelo IPCA-E, desde quando devido o pagamento, e juros de mora pelos índices estipulados para contas de poupança, desde a citação. Recurso de apelação e reexame necessário parcialmente providos.

Juros de mora e correção monetária na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF.